Tribunal: STF
Processo: HC 181457
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA À CORRÉ. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gildo Lopes Porto Junior e outros, em benefício de Alex Santos Brancaccio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.2.2020, denegado o Habeas Corpus n. 528.448/BA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.7.2018, o paciente e outra agente (Priscilla Santos da Silva) foram denunciados pela prática dos delitos descritos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e no § 2º do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Tem-se na denúncia:
    “No dia 16 de outubro de 2017, por volta das 00:00 horas, neste município, ALEX e PRISCILLA, após prévio acordo de vontade, ceifaram a vida de ELEN ROSE COSTA SILVA.
    Na ocasião, por volta das 23:30 horas do dia 15 de outubro de 2017, ERICA (adolescente), mediante dissimulação e valendo-se da amizade que possuía com a vítima, a atraiu para fora da própria residência. Quando Ellen saiu da sua casa e percebeu que ERICA não estava sozinha e que próximo dela, logo a sua frente, tinha um veículo com outras pessoas dentro, a vítima tentou se desvencilhar e voltar para o interior da residência, ao mesmo tempo que gritava à sua mãe por socorro.
    Ato contínuo, ALEX e PRISCILLA saíram do interior do veículo e ALEX, utilizando-se da força física e auxiliado por PRISCILLA, arremessou Ellen para dentro do automóvel.
    Naquele momento, estavam no veículo ALEX (no volante), ERICA (no banco do carona, na frente) e PRISCILLA E ELLEN (nos bancos traseiros).
    Então o supramencionado automóvel seguiu para a CETREL, e ao chegarem em uma estrada de terra, todos desceram do carro e a vítima começou a ser agredida fisicamente por ERICA e PATRÍCIA. Insatisfeitos, ALEX ainda se apoderou de uma chave de rodas e passou também a desferir golpes em Ellen. Primeiramente o DENUNCIADO tentou perfurar o tórax da vítima, mas como não conseguiu, passou a agredi-la na região da cabeça, levando-a a óbito.
    Consta nos autos ainda a informação de que ERICA e Ellen estavam brigadas e possuíam intrigas pessoais. Inclusive, foi com o pretexto de que poderiam ‘fazer as pazes’ e reatar a amizade, que ERICA atraiu a vítima.
    Quanto aos denunciados, a motivação foi outra: ALEX mantinha relações extraconjugais com a vítima e se desagradou quando a mesma enviou para o Whatsapp de PRISCILLA, sua companheira, uma foto de uma ultrassonografia uterina, insinuando que estava grávida” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    Em 10.10.2018, o juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, acolhendo a manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública (fls. 1-6, e-doc. 4).
    Em 27.3.2019, o paciente Alex Santos Brancaccio foi pronunciado pelos mesmos delitos descritos na denúncia (fls. 1-6, e-doc. 6).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 8010781-66.2019.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, cuja ordem foi denegada:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS JÁ ANALISADOS NA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA E JULGADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. OFENSA À COISA JULGADA (HC Nº. 8027259-86.2019.8.04.0000). NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. 2 - DO PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO À CORRÉ. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 580 DO CPPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 2, e-doc. 9).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 528.448 no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 4.2.2020 pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
    1. ‘Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia’ (HC n. 404.673/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
    2. No caso em tela, a corré foi agraciada com a liberdade provisória em razão de haver prestado informações relevantes para o encerramento do sumário da culpa, o que se consubstancia em fundamento inestendível por ser decorrente de ação específica da agente, não repetida pelo ora paciente.
    3. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 10).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que o benefício de liberdade provisória concedido à corré Priscila Santos da Silva deveria ser estendido ao paciente Alex Santos Brancaccio, “preso em situação processual e pessoal idêntica à de Priscilla” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustentam que, “assim como a codenunciada, o paciente também colaborou com o deslinde processual, pois quando tomou conhecimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor compareceu espontaneamente à 4ª Delegacia de Homicídios da Comarca de Camaçari/BA, colocando-se à disposição da autoridade policial e da justiça para esclarecer quaisquer fatos” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o fato da codenunciada Priscila ter confessado judicialmente sua participação no delito não é requisito de diferenciação quando se fala em extensão de benefício, afinal, não poderia a simples confissão ensejar a concessão de sua liberdade provisória, sendo esta a única diferenciação entre ambos, o que para deferimento da demanda é totalmente irrelevante” (fl. 6, e-doc. 1).
    Asseveram que “o paciente também fora pronunciado sendo incurso no mesmo delito hediondo em que a corré, sendo ambos réus primários, que nunca se envolveram em qualquer fato delituoso” (fl. 7, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “LIMINARMENTE, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a antecipação dos efeitos da tutela para fazer cessar o constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do Paciente praticado no ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 528448, concedendo ao Paciente a EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor deste; 2 – NO MÉRITO, a confirmação dos efeitos da tutela de urgência acima pleiteada, para fazer cessar o constrangimento ilegal praticado pela Autoridade Coatora, por ser medida de JUSTIÇA!” (fls. 13-14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao manter a prisão do paciente, a Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma Julgadora do Tribunal de Justiça da Bahia assentou:
    “No que tange ao terceiro argumento trazido na exordial, qual seja, acerca da extensão do benefício de liberdade provisória concedida à codenunciada, dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal: ‘Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’
    (…). Assim sendo, não é a simples concessão da liberdade em favor de um dos acusados que ensejará a automática soltura dos demais. Deve-se comprovar que ambos possuem circunstâncias pessoais semelhantes, e que a concessão da liberdade fundamentou-se em motivo eminentemente objetivo. Numa análise dos fólios, tem-se que, na data de, nos autos 11/04/2019 do processo nº. 0501656-36.2019.0039, o Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação a prisão cautelar do Paciente, no seguintes termos:
    ‘(...) ALEX SANTOS BRANCACCIO, por seu advogado constituído, requereu a revogação da prisão preventiva outrora decretada no bojo da Ação Penal, processo nº 0503911-98.2018, em que foi denunciado pela prática de homicídio duplamente circunstanciado. Em síntese, sustenta que teve sua prisão preventiva decretada em 10/10/2018, como medida de garantia da ordem pública, permanecendo preso até o momento, já tendo sido sentenciado, o que não se torna mais necessária a manutenção de sua custódia. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se pronunciou às fls. 28/29, opinando pelo indeferimento da pretensão defensiva, tanto porque já houve a decisão de pronúncia, como também por se tratar de um processo muito recente. (…) Compulsando os autos da Ação Penal, processo nº 0503911-98.2018, em apenso, verifica-se que a prisão preventiva do réu foi decretada pela Juíza de Direito em exercício, às fls. 247/251, dos mencionados autos, para garantia da ordem pública ameaçada pela conduta do acusado. Cumpre ressaltar, nesse ínterim, que o acusado foi denunciado pela prática de crime hediondo, sendo que não surgiu até esta data nenhum fato novo que possa justificar uma revisão do que foi decidido, permanecendo inalterados, portanto, os motivos que a ensejaram’ (grifos nossos).
    Na data de 29/05/2019, o Magistrado que atua na Vara do Tribunal do Júri, assim se manifestou acerca do pedido de revogação da prisão preventiva da corré, nos autos do processo sob nº. 0501617-39.2019.8.05.0039, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante aplicação de medida cautelar (art. 319 do CPPB), in verbis:
    ‘(...) Diante do robusto teor do interrogatório judicial da já pronunciada Priscilla Santos da Silva, que com hombridade ante os efeitos de sua conduta, contribuiu efetivamente para conclusão da fase sumariante, não mais persiste a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a futura aplicação da lei penal, mediante a manutenção da sua segregação cautelar.
    Posto isto, CONCEDO a pronunciada Priscilla Santos da Silva o benefício da liberdade provisória, desvinculada de fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de repristinação de sua custódia pessoal.
    Expeça-se alvará de soltura, clausulado, com as anotações e comunicações de praxe.
    Cumpra-se’ (grifos nossos).
    Portanto, não restam comprovados nos autos da presente ação autônoma de impugnação os requisitos objetivos, à luz do art. 580 do CPPB, a fim de que se possa estender os efeitos da decisão proferida em favor de Priscila Santos da Silva, sem que estejam demonstradas as circunstâncias idênticas.
    CONCLUSÃO
    Diante do quanto exposto, em harmonia com Opinativo Ministerial, vota-se pela DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 8-10, e-doc. 9).
    8. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Antonio Saldanha Palheiro: 
    “O art. 580 do Código de Processo Penal prescreve que, [n]o caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
    Portanto, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um corréu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais.
    No caso em tela, estes foram os fundamentos invocados para a concessão da liberdade provisória a corréu, in verbis (e-STJ fls. 61/62): (…).
    Os excertos acima colacionados demonstram que a corré foi agraciada com a liberdade provisória em razão de haver prestado informações relevantes para o encerramento do sumário da culpa, o que se consubstancia em fundamento inestendível por ser decorrente de ação específica da agente, não repetida pelo ora paciente.
    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-4, e-doc. 11).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser necessária a identidade de situações jurídico-processuais dos corréus para estenderem-se os efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva de um acusado ao outro. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS, A CORRÉU, DE DECISÃO CONCESSIVA DE ‘HABEAS CORPUS’ PROFERIDA EM FAVOR DE SUA LITISCONSORTE PASSIVA – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE A CORRÉ E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DE UMA DADA DECISÃO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 175.985-Extn-AgR/RO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com 81,385 kg de maconha. 2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece: ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Situação concreta em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Tribunal Estadual que revogou a prisão processual de corréus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 169.834-AgR/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente esclarecendo os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora